Tribunal: STF
Processo: Rcl 66227
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DECISÃO SUPERVENIENTE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR A RECLAMANTE. PERDA DE OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 4.3.2024, por Lucimar dos Santos contra ato do juízo da Vara Adjunta de Execuções Criminais da comarca de Torres/RS.



    2. A reclamante alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal. Afirma que “conforme se depreende dos autos de execução penal de número 8000015-74.2022.8.21.0073 a apenada atualmente cumpre pena em regime aberto junto a Vara de Execuções Penais da Comarca de Torres Estado do Rio Grande do Sul.



    Ocorre que, não obstante a progressão de regime concedida, o juízo de execuções penais da Comarca mantém a reeducanda em regime mais gravoso, em cumprimento de pena em conjunto com presas do regime semiaberto no Presídio Estadual Feminino de Torres.



    (…) denota-se o juízo da Vara de Execuções penais da Comarca de Torres/RS reiteradamente descumpre a súmula 56 deste Supremo Tribunal Federal e mantém apenados em cumprimento de pena em regime aberto simultaneamente com apenado que cumprem pena em regime mais gravoso”(sic).



    Estes os pedidos:



    “(...) requer a Vossa Excelência, a concessão da liminar a fim de que a reclamante seja colocada em regime aberto ou em prisão domiciliar especial tendo em vista a inexistência estabelecimento adequado para cumprimento do regime imposto.



    No mérito pugna pela procedência da presente reclamação constitucional sendo declarada a ofensa a súmula 56 deste Supremo Tribunal Federal e a reclamante seja colocada em regime aberto ou em prisão domiciliar especial tendo em vista a inexistência estabelecimento adequado para cumprimento do regime imposto”.



    3. Em 5.3.2024, determinei fosse oficiado ao juízo da Vara Adjunta de Execuções Criminais da comarca de Torres/RS (Processo n. 2653819-33.2010.8.21.0072), para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado nesta reclamação, esclarecendo especialmente a situação prisional da reclamante e se ela estaria cumprindo pena em estabelecimento incompatível com o regime aberto, para o qual progrediu.



    As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    4. Nas informações prestadas pela autoridade reclamada consta ter sido concedida à reclamante, em 8.3.2024, prisão domiciliar nestes termos:



    “(...) 01) Revendo posicionamento anterior, e em face da decisão advinda do STF em PEC de apenada em situação idêntica à Lucimar dos Santos (seq. 655), desde logo o DEFIRO benefício de PRISÃO DOMICILIAR, em observância ao Recurso Extraordinário nº 641.320/RS, mediante as seguintes condições:



    a) recolher-se à sua residência, de segundas a sextas-feiras (das 20 às 06 horas), aos sábados (das 15 às 06 horas) e o dia inteiro nos domingos, assim como nos dias de folga, salvo se estiver prestando serviço ou frequentando curso mediante prévia autorização judicial, ou se necessitar de atendimento médico de urgência para si, seus filhos ou algum outro familiar que resida consigo, o que deverá comprovar documentalmente. Nos demais casos, não sendo urgente o atendimento médico, deverá, primeiro, pedir autorização judicial;



    b) não mudar de residência sem prévia comunicação a este Juízo, devendo obter prévia autorização judicial na hipótese de transferência para outra Comarca;



    c) comunicar previamente o juízo em caso de mudança de local de trabalho;



    d) não se ausentar da Comarca onde reside, sem prévia autorização judicial;



    e) não frequentar casas de jogos e bares nem consumir bebidas alcoólicas ou substâncias entorpecentes;



    f) apresentar-se, mensalmente, em Cartório, para justificar suas atividades.



    O descumprimento injustificado de quaisquer das presentes condições, acarretará a revogação do benefício, com o posterior recolhimento ao estabelecimento prisional, com instauração de procedimento administrativo disciplinar para apurar a ocorrência de falta grave pelo descumprimento das condições do regime aberto, pois a reeducanda deve estar consciente de que permanecerá em cumprimento de pena.



    Solicite-se à Casa Prisional que, quando da liberação da presa, seja colhido o endereço onde cumprirá a prisão domiciliar e informado a este juízo.



    Caso a apenada informe endereço em outra Comarca, remeta-se o presente PEC à respectiva VEC, para fins de fiscalização da prisão domiciliar.



    02) Encaminhe-se a presente decisão ao STF em resposta à solicitação (seq. 658)



    03) Sem prejuízo, em face da presente decisão, intime-se a defesa para que se manifeste acerca do recurso interposto”.



    A presente reclamação está prejudicada. Em 8.3.2024, em decisão superveniente a esta reclamação, a autoridade reclamada, juízo da Vara Adjunta de Execuções Criminais da comarca de Torres/RS, concedeu à reclamante prisão domiciliar. O quadro fático-jurídico que autorizou o ajuizamento desta reclamação foi alterado após o juízo ser oficiado por este Supremo Tribunal, tendo ocorrido a perda superveniente do objeto.



    5. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicada a presente reclamação (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora